Tribunal: STF
Processo: ARE 1594545
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 123, fl. 1):

“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CERVEJARIA. INCMS-ST. APLICAÇÃO DA MVA DE 140%. PREVISÃO EM DECRETO. PARÂMETROS FIXADOS EM CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO SUCESSIVO. MATÉRIA DE MÉRITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 127), foram rejeitados (Doc. 135).
No Recurso Extraordinário (Doc. 144), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARÁ aponta violação aos arts. 97; 150, I e III, “b” e “c”; e 155, §2º, XII, “g”, todos da CF/1988, bem como à SV 10/STF.
Em suas razões, o recorrente defende a constitucionalidade da fixação da MVA por decreto estadual (Decreto 151/2011), ao fundamento de que o mesmo “não cria nem majora tributo, mas apenas operacionaliza a cobrança com base nas diretrizes fixadas pela lei estadual e pelos protocolos firmados no âmbito do CONFAZ, como o Convênio ICMS nº 70/1997” (Doc. 144, fl. 15).
Sustenta que “ao entender que a fixação da MVA por decreto violaria o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição), o acórdão recorrido ignorou o caráter regulamentar do decreto e a previsão legal expressa para a sua edição, violando assim o preceito constitucional“ (Doc. 144, fl. 15).
Afirma que “o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao afastar a aplicação do Decreto nº 151/2011, sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, desrespeitou o princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, e também a Súmula Vinculante 10 do STF” (Doc. 144, fl. 15).
Ressalta que “o princípio da anterioridade tributária aplica-se à criação ou majoração de tributos, o que não é o caso do decreto em questão, que se limita a regulamentar a operacionalização do ICMS-ST” (Doc. 144, fl. 16).
Pondera que “o Estado do Pará, ao editar o Decreto nº 151/2011, exerceu sua competência tributária legítima e agiu em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo CONFAZ, órgão responsável por coordenar e harmonizar a política fiscal dos Estados” (Doc. 144, fl. 17).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso, “reformando-se o acórdão recorrido, para que seja reconhecida a constitucionalidade do Decreto Estadual nº 151/2011, que fixa a Margem de Valor Agregado (MVA) para o ICMS-ST” (Doc. 144, fl. 18).
Em exame de admissibilidade (Doc. 149), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF.
No agravo (Doc. 154), a parte agravante refuta o óbice sumular apontado e reitera argumentos do Recurso Extraordinário.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 
O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJMC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 
A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877). 
No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)”

No mais, o Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a ação para “determinar que o réu se abstenha de exigir da autora o ICMS-ST com base da MVA fixada pelo Decreto nº 151/2011” (Doc. 123, fl. 6) aos seguintes argumentos (Doc. 123, fls. 3-5):

“A MVA importa em alíquota útil à aferição do ICMS-ST em relação ao consumidor final (operações subsequentes) que, nos moldes fixados no §4º do art. 8º da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), será fixada com base em preços unitariamente praticados no mercado estadual, sob critérios fixados por lei. Vide: 
(...)
Neste enquadre, deve-se ter em conta que o ente estatal precisa editar lei em sentido estrito, estabelecendo os critérios para a posterior fixação da MVA, que pode se dar por decreto, desde que amparado em bases legalmente lançadas, vedada a delegação a ato infralegal, já que a majoração do tributo resultante de tal operação contempla aumento indireto da base de cálculo do ICMS.
(...)
O caso concreto contempla a hipótese de cômputo da MVA a partir do Decreto nº151/2011, amparado em protocolos do CONFAZ (Protocolos ICMS nº 10/1992 e ICMS nº 11/1991) sob diretrizes fixadas pelo Convênio CONFAZ nº 70/97, segundo informa o próprio apelante; não havendo notícia de previsão legal de tais critérios de aferição, conforme preconiza o §4º do art. 8º da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir). Sendo assim, com arrimo em expressa previsão legal e, sob os moldes de entendimento forjados pelos Tribunais Superiores, impõe-se o provimento parcial da pretensão, para que o réu se abstenha de exigir o ICMS-ST com base da MVA de 140%, fixada pelo Decreto nº151/2011, à mingua de disposição de lei em sentido estrito.” 

Assim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local, o que inviabiliza a análise do presente apelo em face do óbice da Súmula 280/STF (por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Margem de valor agregado. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob os fundamentos de que a controvérsia acerca da aplicação da Margem de Valor Agregado (MVA-ajustada) no cálculo do ICMS envolve a apreciação de direito local e o reexame de fatos e provas e de que não se admite a interposição de recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal, quando não há pronunciamento do Tribunal de origem sobre a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso extraordinário, é cabível o reexame de matéria fático-probatória e de interpretação de legislação local para aferir a legitimidade da aplicação da Margem de Valor Agregado (MVA) no ICMS em regime de substituição tributária. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões recursais apresentadas pelo agravante não foram suficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, que se baseou no conjunto probatório dos autos e na legislação local aplicável. 4. A divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação da legislação local, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 5. É incabível recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal, quando não há pronunciamento do Tribunal de origem sobre a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 
IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1563514 AgR / PE, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 5/11/2025)

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Margem de valor agregado (MVA). Súmulas 279 e 280/STF. Violações a Constituição. Ausência de prequestionamento. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1483474 ED-AgR / RS, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2024)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.314.242 AGR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente